Tribunal: TJES
Processo: 5015151-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015151-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADOLFO FABIANO FRAGA VALERIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024.
LEX GRAVIOR
. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

2. Não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim, possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

3. Como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interpost
o
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
Decisão
proferida pel
o

Juízo
da
2ª
Vara
Criminal
de
Vi
an
a
/ES
, que, nos autos n
º
0008560-16.2007.8.08.0024
,
concedeu a

progressão de regime
prisional
sem
a realização de exame criminológico.

Razões recursais
nas quais
o
Parquet

adu
z,
em síntese
, a
necessidade de realização do exame criminológico
para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime,

considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.483/2024 no art. 112, §1º, da LEP que tornou obrigatória a sua realização.

Diante disso, requer seja
revog
ada a decisão agravada para
que seja determinada a
submissão do preso à
realização do exame criminológico.

A defesa
apresentou contrarrazões

pelo desprovimento do recurso
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo provimento do
agravo
ministerial.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos nº 0008560-16.2007.8.08.0024, concedeu a progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico.

Razões recursais nas quais o
Parquet

aduz, em síntese, a necessidade de realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.483/2024 no art. 112, §1º, da LEP que tornou obrigatória a sua realização.

Diante disso, requer seja revogada a decisão agravada para que seja determinada a submissão do preso à realização do exame criminológico.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo ministerial.

Pois bem.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.